Tribunal: TJES
Processo: 0042791-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 905, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PARTIR DE 09/12/2021 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Voluntária interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA PEREIRA DOS SANTOS em Ação Ordinária de Reparação e Ressarcimento de Danos Morais e Materiais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao depósito dos valores referentes ao FGTS, com correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e IPCA-E após, e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação da Lei nº 11.960/09. O Recorrente busca a aplicação da TR e juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às verbas de FGTS devidas em razão da nulidade de contratos temporários com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 5.090, que estabelece o IPCA como piso para remuneração de saldos de contas do FGTS, não se aplica ao caso, pois tal julgado trata de valores já depositados em conta vinculada e não de verbas ainda não recolhidas em virtude de nulidade contratual.

O artigo 22, da Lei nº 8.036/1990, que prevê a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, não se aplica à hipótese, uma vez que se refere a situações com prévio vínculo empregatício formal, não configurado em contratações temporárias nulas.

As verbas indenizatórias decorrentes da nulidade de contratação temporária pela Fazenda Pública atraem a aplicação das diretrizes do Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.495.146/MG).

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas exclusivamente pela incidência, uma única vez, da Taxa Selic acumulada mensalmente, que engloba juros de mora e correção monetária em seu cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

Tese de julgamento:

Nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública decorrentes da nulidade de contratos temporários, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no Tema 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 8.036/1990, art. 22; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042791-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 905, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A PARTIR DE 09/12/2021 APLICAÇÃO DA TAXA SELIC EM RAZÃO DA ENTRADA EM VIGORA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Voluntária interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA PEREIRA DOS SANTOS em Ação Ordinária de Reparação e Ressarcimento de Danos Morais e Materiais, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao depósito dos valores referentes ao FGTS, com correção monetária pelo INPC até 29/06/2009 e IPCA-E após, e juros de mora a partir da citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação da Lei nº 11.960/09. O Recorrente busca a aplicação da TR e juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às verbas de FGTS devidas em razão da nulidade de contratos temporários com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 5.090, que estabelece o IPCA como piso para remuneração de saldos de contas do FGTS, não se aplica ao caso, pois tal julgado trata de valores já depositados em conta vinculada e não de verbas ainda não recolhidas em virtude de nulidade contratual.

O artigo 22, da Lei nº 8.036/1990, que prevê a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, não se aplica à hipótese, uma vez que se refere a situações com prévio vínculo empregatício formal, não configurado em contratações temporárias nulas.

As verbas indenizatórias decorrentes da nulidade de contratação temporária pela Fazenda Pública atraem a aplicação das diretrizes do Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial nº 1.495.146/MG).

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, as condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem ser atualizadas exclusivamente pela incidência, uma única vez, da Taxa Selic acumulada mensalmente, que engloba juros de mora e correção monetária em seu cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, mantendo os demais termos da Sentença recorrida.

Tese de julgamento:

Nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública decorrentes da nulidade de contratos temporários, a correção monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no Tema 905/STJ.

A partir de 09/12/2021, os valores devidos pela Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa Selic, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 8.036/1990, art. 22; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5090; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para reformar parcialmente a Sentença, exclusivamente, para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0042791-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

RECORRIDA: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA: JANETE MARCIA BECKER MARTINS - ES19743

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 175/177-verso), desacompanhada de Reexame Necessário, em razão da
SENTENÇA
(fls. 167/169) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
em face do Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para
“DECLARAR a nulidade dos contratos temporários, CONDENANDO, consequentemente, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a realizar os depósitos dos FGTS referentes aos períodos de
31/10/2008
a
10/04/2012
. Sobre as parcelas dos FGTS, DETERMINO a incidência de correção monetária a contar da data do vencimento de cada parcela devida, aplicando-se os índices previstos na Tabela da CGJ/ES (INPC) até 29/06/2009, e, após, o IPCA-E, por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra (Recurso Extraordinário n. 870.947, no regime da repercussão geral, apreciando o tema 810) por força da Lei n. 11.960/09, e juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
”

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, a necessidade de aplicação da legislação específica para o FGTS no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora, conforme preconizado no artigo 22, da Lei nº 8.036/1990, com redação dada pela Lei nº 9.964/2000, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, argumentando, ainda, que os sobreditos índices são especiais em relação ao regramento geral da dívida pública, e que o Poder Judiciário está impedido de substituí-los, aludido respaldo no precedente firmado no julgamento do Recurso Especial 1.614.874/SC e a Súmula 459 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.
Com efeito, o ponto central do presente recurso de Apelação reside na discussão sobre os índices de correção monetária e remuneração
aplicáveis às verbas de FGTS devidas e não recolhidas pelo Estado em razão da declaração de nulidade dos Contratos Temporários firmados junto à parte Recorrida
.

Neste diapasão, oportuno e relevante destacar,
ab initio
, que, na linha da orientação adotada à época pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
(STJ – PUIL 1308, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 23/06/2021),
restou ordenada a suspensão deste feito em decorrência da aparente possibilidade de afetação da matéria no âmbito do
Excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5.090
.

Ultimado o julgamento no âmbito daquela Corte Constitucional, identificou-se que, no bojo da referida ADI,
apreciou-se a constitucionalidade do critério de remuneração e atualização de valores já depositados em contas vinculadas ao FGTS
, de modo que a Suprema Corte centrou-se em realizar a interpretação do
artigo 13, da Lei Federal nº 8.036/1990 e o artigo 17,
caput,
da Lei Federal nº 8.177/199, que ostentam o seguinte teor,
in verbis:

“
Art. 13.
Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.”

“
Art. 17.
A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1°, observada a periodicidade mensal para remuneração.”

A propósito, ao julgar a
ADI 5.090
, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, determinou que
a remuneração do saldo das contas do FGTS deve ter como piso o índice oficial de inflação - IPCA -, mas modulou os efeitos da decisão de forma prospectiva, a partir da publicação da ata de julgamento (09/10/2024), com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros, ressaltando afigurar-se inadmissível a recomposição financeira de supostas perdas passadas
, senão vejamos,
in litteris:

"
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.
2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA).
3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF).
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.
(
STF
- ADI 5090, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024)

Voltando-se à hipótese dos autos, é possível constatar a
ausência de similitude com o precedente vinculante supra transcrito, que orienta a atualização do saldo de contas de FGTS, enquanto que, neste caso está a se discutir valores que ainda não restaram depositados em conta vinculada ao FGTS.

Também não se há falar, como sustenta o Recorrente em suas razões recursais, na

aplicação do artigo 22, da Lei Federal nº 8.036/1990
, na medida em que o dispositivo legal se refere a situações em que há prévio e formal vínculo empregatício estabelecido entre as partes, circunstância que não é constatada no caso em exame, eis que reconhecida a declaração de nulidade de Contratações Temporárias pelo Ente Público e que, por seu turno, acarretou apenas o direito à indenização do Servidor contratado de forma irregular pela Administração Pública.

A propósito, o dispositivo legal em referência ostenta a seguinte redação,
in litteris:

LEI 8.036/1990:

“Art. 22
. O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1
o
Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei n
o
368, de 19 de dezembro de 1968.”

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 459/STJ e ADI 5.090/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA . IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que se discute o direito ao recebimento do FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública . 2. Quando do julgamento do RE n. 870.947/SE, tendo sido reconhecida repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, no que se refere à fixação da TR com índice de correção monetária, propondo, ainda, na mesma ocasião, sua substituição pelo IPCA-E, indexador capaz de refletir a variação dos preços.
2. Ademais, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar os recursos especiais n.ºs 1 .495.146/MG, 1.492.221/PR e 1 .495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o posicionamento de que “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11 .960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.
3. Inaplicabilidade da Súmula 459 do STJ e da tese discutida no âmbito da ADI 5.090/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, já que estas dizem respeito à incidência da TR como índice de correção monetária direcionada à remuneração das contas vinculadas ao FGTS . Manutenção do IPCA-E como índice de correção monetária por tratar-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral
.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00251054920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 09/08/2024)

Por conseguinte, diante da natureza jurídica da imposição de pagamento revelada no Édito Sentencial, notadamente correspondente a parcelas consectárias do reconhecimento da nulidade da contratação temporária, assumindo portanto a conformação de verbas indenizatórias resultantes de condenação judicial perpetrada contra a Fazenda Pública, revela-se impositivo reconhecer atraídas as diretrizes fixadas no julgamento do
Recurso Especial nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ),
que orienta em relação às
condenações judiciais em face da Fazenda Pública, que tenham como objeto direitos reconhecidos de servidores e empregados públicos, que assim dispõe de acordo com o período em que formado o débito,
senão vejamos,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. "TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c)

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Nesta linha, orienta a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatium:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . ÍNDICES APLICÁVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Gilson Rodrigues do Rosario, declarando nulos os contratos temporários celebrados a partir de 02/02/2010 e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de mora conforme índice da poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se o índice aplicável à atualização monetária da condenação referente ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), prevista no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.036/1990, ou o IPCA-E. III . RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão recorrido aplica corretamente o IPCA-E para correção monetária e os juros da poupança, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, considerando tratar-se de condenação judicial imposta à Fazenda Pública, distinta da remuneração de contas vinculadas ao FGTS regida pelo Tema 731 do STJ e pela Súmula 459/STJ.

4. Os precedentes citados pelo embargante não são aplicáveis ao caso, pois tratam da atualização monetária de contas vinculadas ao FGTS, e não da atualização de condenação judicial da Fazenda Pública .

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

6. A manifestação expressa sobre as questões suscitadas preenche os requisitos de prequestionamento .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1 . A Taxa Referencial (TR) não se aplica à atualização monetária de condenações judiciais relacionadas ao FGTS, sendo restrita à remuneração das contas vinculadas ao FGTS
. 2. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 22, § 1º; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJES – 4ª Câmara Cível – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n .º 0024525-92.2011.8.08 .0024 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/04/2024

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032184320158080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julgado em 12/02/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0020271-73.2015.8 .08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: AGENOR TEIXEIRA FARIAS RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. PRESCRIÇÃO . TEMA 608 E TEMA 551 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por AGENOR TEIXEIRA FARIAS, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento de valores devidos a título de FGTS e férias acrescidas de um terço, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição aplicável à cobrança do FGTS segue o prazo trintenário ou quinquenal, considerando a modulação de efeitos do Tema 608 do STF; e (ii) determinar se a nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, em razão do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao FGTS é trintenário para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 608 . A ação foi ajuizada em 11/11/2015, sendo correta a aplicação do prazo de 30 anos pelo juízo de origem.

4. Contratações temporárias reiteradas e sucessivas descaracterizam a excepcionalidade e transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, gerando a nulidade do vínculo .

5. O Tema 551 do STF reconhece que o desvirtuamento de contratações temporárias dá direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, como ocorreu no presente caso, em que a função desempenhada pelo autor (gari) é de caráter permanente, evidenciando a prática reiterada de renovações contratuais.

6. A correção monetária e os juros de mora sobre as verbas devidas devem seguir os precedentes do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), com a aplicação do IPCA-e para correção monetária e da taxa Selic após 09/12/2021, conforme a EC 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida. Sentença confirmada integralmente .

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para cobrança de FGTS em ações ajuizadas antes de 13/11/2019 é trintenário, conforme modulação do Tema 608 do STF.

2. A nulidade de contratações temporárias sucessivas dá direito ao FGTS e às férias acrescidas de um terço, nos termos do Tema 551 do STF, quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo .

3. Após 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, acumulando correção monetária e juros de mora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, e 7º, XXIX; Lei n . 8.036/1990, art. 19-A; Decreto n. 20 .910/1932, art. 1º; EC n. 113/2021, art. 3º . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF (Tema 608); STF, RE n. 765 .320/RG (Tema 916); STF, RE n. 1.066.677/MG (Tema 551); STJ, AgInt no REsp n . 1.935.626/MG; STJ, REsp n. 1495146/MG (Tema 905) .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00202717320158080012, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 10/03/2025)

Não se pode perder de vista, contudo, que a partir de
09/12/2021
, com a entrada em vigor da
Emenda Constitucional nº 113/2021
,
estatuiu-se que as condenações contra a Fazenda, independentemente da natureza, deverão ser atualizadas exclusivamente pela incidência em uma única vez da
Taxa Selic
acumulada mensalmente no período, que engloba em seu cálculo os juros de mora e a correção monetária, conforme se extrai de seu artigo
3º,
in verbis
:

“
Art. 3º
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Em sendo assim, verifica-se que a Sentença, aplica corretamente o precedente vinculante alusivo ao Tema Repetitivo nº 905, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, merecendo ajuste, apenas para que a partir da data de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora passem a obedecer ao disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, conforme a fundamentação retro aduzida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Após analisar detidamente os votos dos pares que me precederam, e pedindo a devida vênia a Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, por tratar-se de correção de valores decorrentes de condenação contra a Fazenda, e não de demanda para "correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS", acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, reformando em parte a Sentença, exclusivamente, para determinar que, a partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, os valores sejam atualizados apenas pela incidência, em uma única vez, da Taxa Selic acumulada no período, conforme a fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13/10/2025 a 17/10/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042791-59.2013.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente apenas em relação à
atualização monetária
.

Isso porque, com todas as vênias, a ausência de efetivo depósito do FGTS não modifica a sua natureza jurídica, inexistindo fundamento para que a correção monetária seja diversa tão somente em virtude de não ter sido depositada a verba devida.

Inclusive, em várias decisões recentes, ambas as Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal vêm aplicando o entendimento sobre a interpretação conforme à Constituição dada à norma inserta nos artigos da Lei nº 8.036/90 que tratam da correção monetária aplicável ao FGTS no bojo da ADI nº 5.090 (Confira-se: RE nº 1.552.778, Rel. Min, André Mendonça, j. 04/06/2025, p. 06/06/2025; ARE nº 1.550.407, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; ARE nº 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2025, p. 14/03/2025; e ARE nº 1.550.405, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025, p. 19/05/2025).

Portanto, entendo que deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90, observando-se, a partir da publicação da ata de julgamento da
ADI 5.090
(17/06/2024) a tese firmada de modo a aplicar a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

Diante do exposto,
divirjo do Eminente Desembargador Relator apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, e a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) aplica-se TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

É como voto.